Tribunal: TJDFT
Processo: 0722716-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PATRIMÔNIO DA SÓCIA DAS EXCUTIDAS. ATINGIMENTO. PENHORA DE ATIVOS DA TITULARIDADE DA SÓCIA. DILIGÊNCIA EXITOSA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR IMÓVEIS NOMEADOS PELA DEVEDORA ORIGINÁRIA. APRECIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO JUIZO. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. PERDA DO OBJETO E AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. A dessemelhança objetiva entre os recursos primeiramente aviados e o fato de que à época de suas formulações sequer havia germinado a decisão que integra o objeto do recurso por derradeiro interposto por sócia alcançada pela desconsideração da personalidade jurídica das executadas, denotando que as questões resolvidas anteriormente não se afinam com a submetida a reexame por derradeiro, obsta a qualificação de repetição de recursos com objetos similares ou que a questão agora sob exame está acobertada pela preclusão.
2. Estando a questão ainda dependente de exame e almejando a recorrente justamente a liberação de seu patrimônio alcançado por constrição decorrente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas originais, sendo-lhe o recurso, pois, útil e instrumento necessário para obtenção da prestação almejada, o interesse recursal sobeja latente na expressão do duplo grau de jurisdição que integra o travejamento de sustentação do devido processo legal.
3. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assistem o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
4. A decisão que, a despeito de tangenciar a argumentação formulada almejando a substituição da penhora, cinge-se a fixar que os exequentes não assentiram com o pleito, incorre em omissão quanto à apreciação do pedido formulado pela sócia das devedoras originárias, que tivera patrimônio particular penhorado, diante da desconsideração da personalidade jurídica das executadas, traduzindo negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar, no ambiente da fase executiva, matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.
5. Omitindo-se quanto à apreciação do pedido de substituição da penhora incidente sobre numerário recolhido em conta bancária de titularidade da sócia das devedoras originárias, que tivera patrimônio particular penhorado, diante da desconsideração da personalidade jurídica das executadas, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído de forma a ser apreciado, objetivamente, o pedido incidentalmente formulado no curso do cumprimento de sentença, como forma de realização do devido.
6. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.